Tribunal: STF
Processo: ARE 1238374
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES. RESCISÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - Contratação de servidores pela Universidade de São Paulo - Decisão do Tribunal de Contas do Estado determinando a rescisão dos contratos, dada a criação de vagas por intermédio de Resolução do Magnífico Reitor - Empregos públicos que só podem ser criados por lei em sentido estrito - Exegese do artigo 24, §2º, 1, da Constituição do Estado de São Paulo - Mesmo diante da realização de concurso público, o preenchimento das vagas atinentes a empregos públicos criados por Resolução da Universidade, na atual ordem constitucional vigente, não se mostra viável - Decisão do Tribunal de Contas do Estado escorreita - Reexame necessário e recurso voluntário providos” (fl. 73, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “os servidores interessados não foram, efetivamente, em qualquer dos momentos processuais pertinentes, cientificados pelo TCE-SP a respeito da existência de questionamento quanto à suposta ausência de regularidade de suas admissões, menos ainda da existência do processo e, por isso, não tiveram oportunidade para se manifestar e apresentar defesa” (fl. 92, vol. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 109-110, vol. 7).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “a rejeição da aplicabilidade da Súmula Vinculante 3 no caso concreto foi expressa (ainda que não mencionada, como dito, na ementa do v. acórdão), razão pela qual não há que se falar em necessidade de exame de elementos de prova ou qualquer espécie de reexame destas, de modo que totalmente inaplicável o entendimento consagrado na Súmula 279 do C. STF” (fl. 117, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. A pretensa afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Pretende a autora a anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que determinou a rescisão dos contratos de trabalho firmados com servidores, admitidos por regular concurso público, para ocupação de vagas criadas por Resolução do seu Magnífico Reitor. Razão, no entanto, não lhe assiste. (…) somente por lei em sentido estrito podem ser criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, condição esta da Universidade de São Paulo. Assim, mesmo diante da realização de concurso público, o preenchimento das vagas atinentes a empregos públicos criados por Resolução da Universidade, na atual ordem constitucional vigente, não se mostra viável, de modo que escorreita a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Nem mesmo o remanejamento dos servidores para empregos ou cargos criados por lei ou antes da Constituição Federal de 1988, tal como acenado pela recorrida, é capaz de convalidar a irregularidade em apreço” (fls. 74-76, vol. 7).
    Para exame e decisão do assentado nas instâncias precedentes seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 138 E 660. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo já assentou, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 138), a seguinte tese ‘Ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.’ 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. In casu, para divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca da concomitância entre a ocorrência dos fatos e a jurisprudência do STJ sobre o tema seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de extraordinário. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.011.827-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.151.136-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora